Tribunal: TJMT
Processo: 0005079-07.2016.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005079-07.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Procuração]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS AVELINO CHIMELLO - CPF: 259.470.280-34 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (APELANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR - CPF: 034.242.856-09 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FLORINAL DIAS CAVALHEIRO registrado(a) civilmente como ANTONIO FLORINAL DIAS CAVALHEIRO - CPF: 144.169.800-00 (APELADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), ROSALINA DE LARA CAVALHEIRO - CPF: 567.284.331-04 (APELADO), DOMINGOS AVELINO CHIMELLO - CPF: 259.470.280-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO REALIZADA EM NOME DOS AUTORES, SEM O CONHECIMENTO DESTES - CONLUIO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ônus da prova da autenticidade do documento incumbe à parte que o produziu, por força do art. 411, II do CPC.

2. A perpetração de fraude à execução com o uso do nome de terceiros, sem o conhecimento destes, configura dano moral indenizável.

3. O valor indenizatório comporta alteração quando arbitrado em desconformidade com o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade e repercussão da ofensa, a capacidade econômica das partes e a proporcionalidade em sentido estrito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelos réus
RODOLFO WILSON MARTINS
e
EDESIO SOARES ARAÚJO JÚNIOR
, contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
em epígrafe, julgou parcialmente procedente o pedido dos autores,
ESPÓLIO DE ANTÔNIO FLORINAL DIAS CAVALHEIRO
e
ROSALINA DE LARA CAVALHEIRO
, para condenar os ora apelantes ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

No recurso apresentado no id. 79117487, os

apelantes sustentam, em síntese:
(i)
que a procuração que permitiu que atuassem judicialmente na defesa dos interesses dos autores não foi por estes impugnada em relação à sua existência e assinatura;
(ii)
que, ao afirmarem que os réus atuaram judicialmente com base em procuração outorgada em autos findos, os autores confessaram a contratação dos advogados ora demandados;
(iii)
que não há prova do conluio alegado na inicial, e;
(iv)
que o ajuizamento de ação em nome dos autores, sem o conhecimento destes, não configura dano moral.

Contrarrazões no id. 79117498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente ação indenizatória foi proposta por
Antônio Florinal Dias Cavalheiro
e
Rosalina de Lara Cavalheiro
em face de
Domingos Avelino Chimello
,
Rodolfo Wilson Martins
e
Edesio Soares Araújo Júnior
.

Na inicial, os autores afirmaram terem alienado um imóvel ao réu
Domingos Avelino Chimello
, recebendo a integralidade do valor devido, no ano de 2002. Entretanto,
Domingos
foi, em 2005, inserido no polo passivo de ação de execução proposta por determinado credor, na qual foi deferida a penhora do referido imóvel e autorizada a realização de leilão.

De acordo com os autores, os corréus
Rodolfo Wilson Martins
e
Edesio Soares Araújo Júnior
, ambos advogados, teriam iniciado uma empreitada fraudulenta a fim de favorecer
Domingos
, mais especificamente com a retirada da penhora e o cancelamento do leilão que seria realizado nos autos da ação executiva.

No ano de 2008, os
advogados
teriam utilizado uma procuração “falsificada” para propor, sem o conhecimento dos autores, uma
ação de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel que transferiram a Domingos
, em cujos autos foi proferida sentença que decretou a rescisão e determinou a restituição do imóvel ao patrimônio dos vendedores, devido à
revelia
do réu Domingos, que, embora citado,
não apresentou defesa
.

Munidos do título judicial, os
advogados
opuseram embargos de terceiro em nome dos autores em 2013, pleiteando a retirada da penhora e o cancelamento do leilão determinado nos autos da execução que tramitava em face de Domingos Avelino, ao fundamento de que o imóvel objeto de constrição não mais lhe pertencia. Tais pedidos foram acolhidos em liminar deferida pelo juiz da execução, e
Domingos

permaneceu na posse do imóvel
gozando de todos os benefícios de proprietário.

A suposta fraude foi descoberta em 2016, quando os autores constituíram advogado e solicitaram a extinção dos embargos de terceiro, noticiando os fatos ao juiz da causa.

Acrescentando que jamais compareceram no escritório dos advogados ora demandados, tampouco os conhecem ou outorgaram poderes para a representação em qualquer ação judicial, e com a afirmação de que a suposta fraude caracterizou ofensa à honra e causou transtornos extraordinários, os autores pleitearam a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou o pedido
parcialmente
procedente, para condenar os réus ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título indenizatório.

Contra a sentença apenas os advogados-réus apelaram, defendendo, nos termos registrados no relatório, que não há prova da alegada fraude, tampouco do dano moral, bem como que o valor indenizatório foi arbitrado em valor exorbitante.

Eis a síntese da controvérsia recursal que ora passo a decidir.

A tese de que os autores não impugnaram, quanto à existência ou autenticidade, a procuração que concederia aos advogados-réus os poderes necessários à propositura da ação de rescisão contratual e dos embargos de terceiro, não prospera.

É que os autores afirmaram, desde a petição inicial, que jamais conheceram os advogados demandados, tampouco outorgaram-lhe poderes para a representação em juízo, aduzindo que a procuração utilizada na ação de rescisão contratual e nos embargos de terceiro foi produzida mediante “falsificação”.

Se os autores afirmam que jamais outorgaram poderes ou conheceram os advogados demandados, é evidente que a negativa atinge o instrumento procuratório em sua
autenticidade
, e impugnada se encontrava a autoria das assinaturas constantes em seu bojo.

Inaplicável, portanto, a presunção de autenticidade alegada pelos apelantes, na medida em que impugnada pelos autores, descaracterizando a hipótese prevista no art. 411, III do CPC:

“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:
[...]

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.”

Logo, incumbia aos próprios apelantes, por terem apresentado a procuração nos autos da ação de rescisão contratual e dos embargos de terceiro, comprovar a autenticidade do documento, demonstrando a correspondência com as assinaturas dos autores, por força do art. 429, II do CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

Superado esse obstáculo, o conluio afirmado na inicial encontra respaldo em outros elementos observados nestes autos.

Com efeito, os autores comprovaram que o réu Rodolfo Wilson Martins patrocinou, simultaneamente, os autores da ação de rescisão contratual e
Domingos Avelino
, réu daquela ação, renunciando ao mandato nos autos da execução
somente após obter sentença

desfavorável ao seu então cliente
, que, registre-se,
teve a revelia decretada no bojo da rescisória
. É o que se extrai dos documentos constantes do id. 79117470 – páginas 46, 56 e 76.

Embora o advogado afirme que esse evento é irrelevante, a propositura de uma ação de rescisão contratual em desfavor de seu então cliente e a oposição de embargos de terceiro após a renúncia do mandato poderiam, em tese, caracterizar o delito de patrocínio infiel ou simultâneo, na forma tipificada pelo art. 355, cabeça e parágrafo único, do Código Penal, cuja transcrição se revela elucidativa:

“Patrocínio infiel

Art. 355 - Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional,
prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado
:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Patrocínio simultâneo ou tergiversação

Parágrafo único -
Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias
.”

Essas circunstâncias tornam, no mínimo, inverossímil a tese defensiva, especialmente porque sustentada por profissionais do Direito, bem conhecedores das normas atinentes ao exercício da advocacia.

Também labora em desfavor dos réus o fato de que a sentença prolatada nos autos da ação de rescisão contratual jamais foi executada. Embora autorizasse a retirada de Domingos Avelino da posse do imóvel litigioso, o título judicial serviu apenas para o manejo dos embargos de terceiro que, ao final, implicaram no afastamento da penhora e na suspensão do leilão determinados nos autos da ação executiva.

Além disso, no id. 79117466 – fls. 21/25, o réu/apelante Edésio apresentou escritura pública de promessa de venda e compra e outras avenças, supostamente firmada pelos autores, por meio da qual teria sido reconhecida a existência da ação de rescisão contratual por parte dos demandantes.

Entretanto, em sede de impugnação, os autores juntaram cópias dos autos de
Inquérito Policial no qual foi constatada a falsidade das assinaturas constantes da escritura pública apresentada pelo réu/apelante
, além de noticiarem a existência da Ação Penal de n. 5432-76.2018.8.11.0037, proposta com base nos mesmos fatos narrados nestes autos (ids. 79117466 – p. 68/90 e 79117465).

Portanto, entendo que o conluio fraudulento foi sobejamente comprovado, não havendo por onde modificar a sentença nesse tópico.

Configurado o ato ilícito, o dano moral dele decorrente é insofismável, pois, além da quebra de confiança, a situação à qual os autores foram submetidos
ultrapassou os limites aceitáveis do cotidiano, abalando a honra do casal e submetendo-os ao risco de responderem na esfera criminal por atos fraudulentos de terceiros; contexto ainda mais traumático por se tratar de vítimas de idade avançada.

Quanto ao valor da indenização, é sabido que seu arbitramento exige a
apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, oportunas as palavras de Maria Helena Diniz:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Atenta aos parâmetros elencados,
entendo que o montante indenizatório, fixado em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, se revela desproporcional e incompatível com as finalidades almejadas, devendo ser
reduzido
ao patamar de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor indenizatório ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021